Tribunal: STM
Processo: 7000527-63.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DO TERMO DE DESERÇÃO. FINALIDADE DE INCLUSÃO NO BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO (BNMP). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E DE PERICULUM LIBERTATIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra acórdão que, em sede de Recurso em Sentido Estrito, reformou a decisão de primeiro grau para decretar a prisão preventiva de militar acusado pela prática do crime de deserção. O pedido de prisão cautelar foi formulado sob o argumento de viabilizar a inserção do mandado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), diante das dificuldades operacionais de cumprimento da captura em área de risco dominada por facções criminosas. O embargante pleiteia a prevalência do voto vencido, que mantinha o indeferimento da medida cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente idônea a decretação de prisão preventiva de militar acusado do crime de deserção com a finalidade de viabilizar a inserção do mandado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e superar dificuldades operacionais de captura em área de risco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O termo de deserção possui força executória própria e equiparável à de um mandado de prisão, o que dispensa nova decretação judicial para a efetivação da captura do trânsfuga. 4. A prisão preventiva exige a demonstração concreta e cumulativa da materialidade, de indícios de autoria e do periculum libertatis, fundamentado em fatos específicos e atuais. 5. A dificuldade operacional para o cumprimento de mandados em áreas de risco não se confunde com o periculum libertatis e não autoriza o afastamento das garantias constitucionais da liberdade. 6. O Poder Judiciário não possui autorização para criar ou ampliar hipóteses de prisão cautelar por motivos de pragmatismo administrativo ou por analogia sem previsão legal. 7. A sistemática regulatória do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0) permite o registro e a inclusão de dados de desertores com base no próprio termo de deserção, preenchendo os campos de fundamentação no sistema e tornando desnecessária a prisão preventiva para esse fim. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Acolhimento dos embargos infringentes e de nulidade. Teses de Julgamento: “1. O termo de deserção possui força executória própria para a captura do militar, sendo ilegítima a decretação de prisão preventiva como sucedâneo ou com a finalidade exclusiva de viabilizar a inclusão do mandado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). 2. Dificuldades operacionais de cumprimento de capturas em áreas de risco não configuram periculum libertatis e não autorizam a criação de hipóteses cautelares sem amparo legal.” _______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPM, art. 187; CPPM, arts. 254, 255, "d" e "e", 271 e 452. Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000510-61.2024.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, Plenário, j. 20.02.2025; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000231-70.2023.7.11.0011, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 13.02.2025; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000185-52.2025.7.00.0000/RJ (Declaração de Voto da Ministra Convocada Dra. Safira Maria de Figueredo); STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000442- 14.2024.7.00.0000/RJ, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. j. 19.12.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/06/2026 A
18/06/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000527-
63.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: VICTOR GABRIEL SILVA ARAÚJO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 15/06/2026, às 13:30, a 18/06/2026, às 18:00, na sequência 23,
disponibilizada no DE de 02/06/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2026, APÓS O RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, O
TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU ACOLHER OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES, PARA ADOTAR O ENTENDIMENTO DO VOTO
VENCIDO, PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO N.º 7000185-52.2025.7.00.0000, MANTENDO A DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO
EX-SD AER VICTOR GABRIEL SILVA ARAÚJO, SEM PREJUÍZO DE
REAVALIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 452 DO
CPPM, CASO SURJAM NOVAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE A JUSTIFIQUEM. OS
MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, EM SEU VOTO-VISTA,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA E ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR REJEITAVAM
ESTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS POR VICTOR
GABRIEL SILVA ARAÚJO, E MANTINHAM NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
PROLATADO NO JULGAMENTO DO RSE Nº 7000185-52.2025.7.00.0000/RJ,
PRESERVANDO HÍGIDA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM
FULCRO NOS ARTIGOS 254 E 255, ALÍNEAS "D" E "E", DO CPPM, COM A
RESPECTIVA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO E INSERÇÃO NO
BNMP. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000527-
63.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: VICTOR GABRIEL SILVA ARAÚJO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CELSO
LUIZ NAZARETH, QUE ACOLHIA OS PRESENTES EMBARGOS
INFRINGENTES, PARA ADOTAR O ENTENDIMENTO VENCIDO NO
JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000185-
52.2025.7.00.0000, E MANTINHA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO EX-SD AER VICTOR
GABRIEL SILVA ARAÚJO, SEM PREJUÍZO DE REAVALIAÇÃO PELO JUÍZO DE
ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 452 DO CPPM, CASO SURGISSEM NOVAS
CIRCUNSTÂNCIAS QUE A JUSTIFIQUEM. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO
FILHO (REVISOR), CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, LOURIVAL
CARVALHO SILVA, GUIDO AMIN NAVES E ANISIO DAVID DE OLIVEIRA
JUNIOR ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN E O MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000527-63.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: VICTOR GABRIEL SILVA ARAÚJO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. PEDIDO
DE PRISÃO PREVENTIVA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DO
TERMO DE DESERÇÃO. FINALIDADE DE INCLUSÃO NO BANCO
NACIONAL
DE
MANDADOS
DE
PRISÃO
(BNMP).
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
AMPARO
LEGAL
E
DE
PERICULUM LIBERTATIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra acórdão que, em sede de
Recurso em Sentido Estrito, reformou a decisão de primeiro grau para decretar
a prisão preventiva de militar acusado pela prática do crime de deserção. O
pedido de prisão cautelar foi formulado sob o argumento de viabilizar a
inserção do mandado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP),
diante das dificuldades operacionais de cumprimento da captura em área de
risco dominada por facções criminosas. O embargante pleiteia a prevalência do
voto vencido, que mantinha o indeferimento da medida cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente idônea a
decretação de prisão preventiva de militar acusado do crime de deserção com a
finalidade de viabilizar a inserção do mandado no Banco Nacional de
Mandados de Prisão (BNMP) e superar dificuldades operacionais de captura em
área de risco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo de deserção possui força executória própria e equiparável à de um
mandado de prisão, o que dispensa nova decretação judicial para a efetivação da
captura do trânsfuga.
4. A prisão preventiva exige a demonstração concreta e cumulativa da
materialidade, de indícios de autoria e do periculum libertatis, fundamentado
em fatos específicos e atuais.
5. A dificuldade operacional para o cumprimento de mandados em áreas de
risco não se confunde com o periculum libertatis e não autoriza o afastamento
das garantias constitucionais da liberdade.
7000527-63.2025.7.00.0000
40001385656 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O Poder Judiciário não possui autorização para criar ou ampliar hipóteses de
prisão cautelar por motivos de pragmatismo administrativo ou por analogia sem
previsão legal.
7. A sistemática regulatória do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões
(BNMP 3.0) permite o registro e a inclusão de dados de desertores com base no
próprio termo de deserção, preenchendo os campos de fundamentação no
sistema e tornando desnecessária a prisão preventiva para esse fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Acolhimento dos embargos infringentes e de nulidade.

Teses de Julgamento: “1. O termo de deserção possui força executória própria
para a captura do militar, sendo ilegítima a decretação de prisão preventiva
como sucedâneo ou com a finalidade exclusiva de viabilizar a inclusão do
mandado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). 2. Dificuldades
operacionais de cumprimento de capturas em áreas de risco não configuram
periculum libertatis e não autorizam a criação de hipóteses cautelares sem
amparo legal.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPM, art. 187; CPPM,
arts. 254, 255, "d" e "e", 271 e 452.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000510-
61.2024.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, Plenário, j. 20.02.2025;
STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000231-70.2023.7.11.0011, Rel. Min.
Celso Luiz Nazareth, j. 13.02.2025; STM, Recurso em Sentido Estrito nº
7000185-52.2025.7.00.0000/RJ (Declaração de Voto da Ministra Convocada
Dra. Safira Maria de Figueredo); STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000442-
14.2024.7.00.0000/RJ, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. j. 19.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em acolher os presentes Embargos Infringentes, para adotar o
entendimento do voto vencido, proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.º
7000185-52.2025.7.00.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de
prisão preventiva do ex-Sd Aer VICTOR GABRIEL SILVA ARAÚJO, sem prejuízo de
reavaliação pelo Juízo de origem, nos termos do art. 452 do CPPM, caso surjam novas
circunstâncias que a justifiquem.
7000527-63.2025.7.00.0000
40001385656 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 18 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), em favor do ex-Sd Aer VICTOR GABRIEL SILVA ARAÚJO,
contra o Acórdão, não unânime desta Corte, prolatado nos autos do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000185-52.2025.7.00.0000, que, por maioria, deu provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) para reformar a Decisão do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Instrução
Provisória de Deserção (IPD)de nº 7000827-29.2024.7.01.0001, decretando a prisão
preventiva do ex-Sd Aer VICTOR GABRIEL SILVA ARAÚJO, com fulcro nos arts. 254,
255, alíneas "d" e "e", e no art. 271, ambos do CPPM, e determinar, em consequência, a
expedição do respectivo Mandado de Prisão.
O Acórdão restou assim ementado (Recurso em Sentido Estrito, Evento 34):
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENTE OS REQUISITOS DOS ARTS. 254 E 255, alíneas "d" e "e", DO CPPM.
PROVIMENTO. MAIORIA.
Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido de decretação de prisão
preventiva de desertor.
Não se pode olvidar que a prisão prevista nos arts. 452 e 453 do CPPM tem natureza diversa
daquela prevista nos arts. 254 e 255 do mesmo diploma legal, e, em determinados casos, se faz
necessária a decretação da prisão preventiva, cujo mandado confere maior alcance e
efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar e para a manutenção das normas
e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
É cediço que a Administração Militar deve continuar empregando todos os meios legais para
a captura do trânsfuga, mas não pode prescindir da possibilidade do indiciado também ser
capturado pelos órgãos de segurança pública ou sua localização ser alvo de denúncias de
qualquer pessoa. Decretação prisão preventiva. Recurso em Sentido Estrito provido.
Decisão por maioria.
No referido julgamento, votei alinhado aos Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, LOURIVAL CARVALHO SILVA e a
Ministra SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, conhecendo e negando provimento ao Recurso
em Sentido Estrito, mantendo a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 4ª auditoria da 1ª CJM, que, nos autos do pedido de prisão preventiva nº 7001338-
27.2024.7.01.0001, indeferiu o pedido de prisão do Embargante.
O Acórdão foi publicado em 30/6/2025, sendo a DPU e o MPM intimados na
mesma data (RSE, Eventos 34, 36 e 37).
Em 20/8/2025, conheci do presente recurso por entender presentes os requisitos
de admissibilidade, procedendo a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM), na forma do art. 126 do RISTM (Evento 5).
7000527-63.2025.7.00.0000
40001385656 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões, a DPU sustenta a manutenção da decisão da autoridade
judiciária da 4ª auditoria da 1ª CJM, que indeferiu o pedido de prisão preventiva ante a
ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, elencados no art. 255 do
CPPM.
Sustenta a DPU que compete ao Magistrado de 1ª Instância decretar ou não a
prisão criminal legitimada pelo art. 452 do CPPM, com suporte de validade na cláusula
constitucional prevista no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, bem como a respectiva
inserção do nome do indiciado /acusado no sistema BNMP 3.0” (Evento 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua vez, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento dos presentes Embargos Infringentes, para que fosse mantido,
em todos os seus contornos, o Acórdão lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º
7000185-52.2025.7.00.0000/RJ (Evento 9):
DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELA DPU.
TESE MINORITÁRIA PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
PREVALÊNCIA
DO
VOTO
MAJORITÁRIO.
DESERTOR
RESIDENTE EM COMUNIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ SOB DOMÍNIO DO CRIME
ORGANIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO
SEM RISCO GRAVE À INTEGRIDADE FÍSICA E À VIDA DAS AUTORIDADES MILITARES.
NECESSIDADE DE INSERÇÃO DO MANDADO NO BANCO NACIONAL DE MANDADOS
DE PRISÃO (BNMP), A FIM DE GARANTIR SUA AMPLA EFETIVIDADE. REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES, NOS TERMOS DOS ARTS. 254 E 255, ALÍNEAS “D” E
“E”, DO CPPM. CONTRARRAZÕES DA PGJM PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES DEFENSIVOS.
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
A controvérsia posta cinge-se à possibilidade de decretação da prisão preventiva
de militar desertor, como forma de viabilizar a inserção do mandado correspondente no
Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), diante da dificuldade de cumprimento da
captura em área de risco, sob domínio de facções criminosas.
Com a devida vênia ao entendimento prevalecente no acórdão recorrido, não
vislumbro fundamento jurídico idôneo que autorize a utilização da prisão preventiva como
instrumento substitutivo ou ampliativo da prisão decorrente do termo de deserção,
disciplinada pelo art. 452 do CPPM.
No caso em exame, trata-se de pedido de prisão preventiva formulado em
desfavor de militar acusado de deserção, crime tipificado no art. 187 do CPM, de natureza
propriamente militar. Nessa hipótese, o Termo de Deserção, por expressa disposição do art.
452 do CPPM, já possui força executória própria, equiparável à de um mandado de prisão,
dispensando nova decretação judicial para a efetivação da captura do trânsfuga.
7000527-63.2025.7.00.0000
40001385656 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diversamente, a prisão preventiva constitui medida de caráter excepcional,
submetida à comprovação cumulativa da prova do fato delituoso e dos indícios de autoria
(art. 254 do CPPM), além da presença de ao menos um dos fundamentos específicos
elencados no art. 255 do mesmo diploma, tais como a garantia da aplicação da lei penal
militar ou a preservação da hierarquia e da disciplina.
Dessa forma, a análise da cautelar exige verificar se, além da materialidade e
dos indícios de autoria — que se presumem pela lavratura do termo —, estão concretamente
demonstradas as circunstâncias excepcionais que justifiquem a segregação preventiva, nos
termos das alíneas “d” e “e” do art. 255 do CPPM.
Ainda que se reconheça a relevância prática de permitir a cooperação entre as
Forças Armadas e os órgãos de segurança pública na localização do trânsfuga, não cabe ao
Poder Judiciário criar, por analogia ou por pragmatismo, hipótese cautelar não prevista em
lei, tampouco ampliar o alcance da prisão preventiva para fins meramente administrativos.
Consoante o entendimento já firmado em precedentes desta Corte, ainda que se
reconheça a pertinência das críticas quanto à limitação do BNMP em relação à inclusão dos
desertores, a via adequada para eventual modificação do regramento deve ser a institucional,
e não a utilização da prisão preventiva com finalidade diversa daquela prevista em lei.
Vejamos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 187 DO CPM. INDEFERIMENTO DE
PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMMISSI DELICTI. PRESENÇA. PERICULUM
LIBERTATIS. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A
liberdade é um dos bens mais importantes do Estado Democrático de Direito, por essa razão,
o cerceamento da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa, civil ou militar, só se justifica
nos limites legais preconizados em nosso ordenamento jurídico, que tem na Constituição sua
base e esteio. 2. Não resta dúvida sobre estarem presentes tanto a prova, em tese, de existência
de crime, bem como indícios suficientes de autoria, considerando a natureza do crime e o
próprio Termo de Deserção. 3. Contudo, não restou demonstrada a existência do periculum
libertatis, na condição de perigo decorrente da liberdade do acusado para a segurança da
aplicação da lei penal militar ou para a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
disciplina militares. 4. Recurso em Sentido Estrito Não Provido. Decisão por proclamação de
resultado mais favorável. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000510-
61.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento:
20/02/2025, Data de Publicação: 13/03/2025.)(Grifos nossos.);
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DECISÃO
QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE
DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSENTES REQUISITOS
AUTORIZADORES DO ART. 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. No caso concreto, não se vislumbram quaisquer
das hipóteses legais previstas no art. 255, caput e alíneas, do CPPM que autorizem o decreto
da prisão preventiva. 2. A decisão do magistrado que indeferiu a prisão preventiva se mostra
acertada, no sentido da excepcionalidade das prisões cautelares, cujo deferimento depende da
presença concreta de elementos factuais que a justifique. 3. Negado provimento ao recurso.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000231-
70.2023.7.11.0011. Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento:
13/02/2025, Data de Publicação: 28/02/2025.)(Grifos nossos.)
7000527-63.2025.7.00.0000
40001385656 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A dificuldade operacional de cumprimento do mandado em área de risco não se
confunde com periculum libertatis e tampouco legitima a mitigação das garantias
constitucionais que regem as medidas restritivas de liberdade. O art. 255 do CPPM estabelece
hipóteses taxativas para a decretação da prisão preventiva, as quais exigem motivação
fundada em fatos específicos e atuais, o que não se verifica na espécie.
De outro lado, o art. 452 do CPPM confere ao termo de deserção força
executiva própria, sujeitando o desertor à prisão desde logo, sem necessidade de decreto
judicial. É, pois, o juiz de primeira instância que cabe avaliar, no momento oportuno, a
necessidade de expedir mandado de prisão criminal com base nesse dispositivo, à luz da
cláusula constitucional do art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal.
Desse modo, não se mostra legítimo transformar a prisão preventiva em
sucedâneo da prisão decorrente do termo de deserção, sob pena de desvirtuar a finalidade do
instituto e de afrontar o princípio da excepcionalidade das medidas cautelares pessoais.
Vale observar, conforme consta na Declaração de Voto da Ministra Convocada
Dra. SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito Nº
7000185-52.2025.7.00.0000/RJ:
13. Recentemente, a Justiça Militar da União, por meio da atuação da Drª FLÁVIA XIMENES
AGUIAR DE SOUSA, Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM e
Representante da JMU junto ao Comitê SGTPU/CNJ, obteve êxito em criar na TPU e habilitar
no e-Proc/JMU o Movimento 15425 “Aguardando captura ou apresentação de desertor”, na
Árvore 3 - "Decisão", dentro do Subitem 25, cujo lançamento é interpretado como “Suspensão
ou Sobrestamento” do Processo, bem como o Movimento 15426: “Captura ou Apresentação
de Desertor”, Árvore 3 – “Decisão”, dentro do Subitem 108 – “Decretação de Prisão
Criminal”, tudo com fundamento no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º, inciso
LXI, da Constituição Federal.
14. Essa novidade foi levada ao conhecimento do Plenário por ocasião do julgamento do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000442-14.2024.7.00.0000/RJ, na Sessão Ordinária de
19.12.2024, noticiando, inclusive, que seria possível a inclusão do nome do desertor no Banco
Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), como medida distinta da prisão
preventiva. A partir disso, ficou evidente que, em relação às IPDs com a situação
“Aguardando captura ou apresentação de desertor”, o Magistrado poderia realizar a
classificação correta habilitada no e-Proc/JMU para decretar a prisão criminal do desertor,
com fundamento no art. 452 do CPPM, c/c o art. 5º, inciso LXI, da CF e, em ato contínuo,
realizar a mencionada inclusão no Sistema BNMP 3.0.
15. O fato de a TI do Conselho Nacional de Justiça ainda não ter homologado a
funcionalidade específica para o movimento 15426 no BNMP 3.0, por óbvio, não impede que
o Magistrado possa gerar o “Mandado de Prisão” no citado Sistema, pois essa peça
constritiva da liberdade fornece campos para alimentação dos seguintes dados: “Informações
Processuais”, “Teor do Documento” e o mais importante: a “Síntese da Decisão”, onde o juiz
consignará os fundamentos da Decisão já implantada no e-Proc/JMU, eliminando qualquer
dúvida que pudesse existir sobre a natureza da prisão.
Em observância à Resolução CNJ nº 417/2021
1, o registro de desertores no
Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) dispensa a decretação de prisão, podendo
ser realizado mediante o Termo de Deserção. Portanto, a decretação dessa medida cautelar
carece de justificativa, inclusive sob um viés pragmático e utilitarista, uma vez que o
objetivo de inclusão no BNMP já seria alcançado.
7000527-63.2025.7.00.0000
40001385656 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de acolher os presentes Embargos
Infringentes, para adotar o entendimento vencido no julgamento do Recurso em Sentido
Estrito n.º 7000185-52.2025.7.00.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o
pedido de prisão preventiva do ex-Sd Aer VICTOR GABRIEL SILVA ARAÚJO, sem
prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem, nos termos do art. 452 do CPPM, caso surjam
novas circunstâncias que a justifiquem.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385656v3 e do código CRC 21d5a587.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 25/06/2026, às 15:42:26
1. Resolução do CNJ nº 417, de 20 de setembro de 2021, que institui e regulamenta o Banco Nacional de Medidas Penais
e Prisões (BNMP 3.0), alterada pela Resolução do CNJ nº 577, de 3 de setembro de 2024. A inclusão de dados de
desertores no sistema é realizada com base no Termo de Deserção (ato que configura uma "outra restrição de liberdade de
locomoção"), o que, conforme a sistemática do BNMP 3.0, dispensa a prévia expedição de mandado de prisão.
7000527-63.2025.7.00.0000
40001385656 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000527-63.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: VICTOR GABRIEL SILVA ARAÚJO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO-VISTA
1. Relatório
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU) em favor do ex-Soldado da Aeronáutica (ex-Sd Aer) Victor Gabriel
Silva Araújo, com vistas à reforma do Acórdão não unânime proferido pelo Superior Tribunal
Militar (STM) no Recurso em Sentido Estrito (RSE) 7000185-52.2025.7.00.0000/RJ. A
acusação de origem versa sobre a prática do crime de deserção (art. 187 do Código Penal
Militar), consumada em 2.8.2024, data em que o referido militar deixou de se apresentar à
sua Organização Militar (OM) de servir, permanecendo desde então na condição de trânsfuga.
O histórico processual revela que o Ministério Público Militar (MPM) requereu
a decretação da prisão preventiva do Acusado com o escopo de viabilizar a sua captura,
diante da manifesta impossibilidade de cumprimento das diligências ordinárias de busca em
seu endereço residencial. O Juízo Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, em Decisão proferida em 16.1.2025 nos autos do Pedido de Prisão Preventiva (PPP)
7001338-27.2024.7.01.0001, indeferiu a pretensão sob o argumento de que a segregação
preventiva careceria de utilidade operacional e de que o Termo de Deserção já ostentava força
executiva própria ex lege.
Inconformado, o órgão de acusação interpôs o Recurso em Sentido Estrito
(RSE) 7000185-52.2025.7.00.0000. Ao analisar a insurgência, este Tribunal Pleno, por
maioria de votos, decidiu dar provimento ao Recurso ministerial. O Colegiado reformou a
Decisão de primeiro grau para decretar a prisão preventiva, com esteio nos artigos 254 e 255,
alíneas “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e determinou a
correspondente expedição de Mandado de Prisão e a sua inclusão no Banco Nacional de
Mandados de Prisão (BNMP).
O julgamento não foi unânime. O Voto vencido, de lavra da eminente Ministra
Convocada Dra. Safira Maria de Figueiredo, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso
acusatório por entender que a dificuldade do Estado em ingressar a comunidade dominada
por facções criminosas não justificaria a imposição de prisão preventiva e que a inserção de
restrições de liberdade no BNMP deveria ocorrer de forma autônoma e em conformidade com
as regras operacionais do sistema, independentemente da decretação de cautelar de natureza
preventiva. A referida divergência motivou a oposição destes Embargos Infringentes pela
DPU.
Neste julgamento, o insigne Ministro-Relator proferiu Voto no sentido de
acolher os Embargos para restabelecer a Decisão de primeiro grau que negara a preventiva,
visto que preservou o entendimento vencido. O ilustre Ministro-Revisor acompanhou o
7000527-63.2025.7.00.0000
40001384878 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator, oportunidade em que propôs o provimento do Recurso defensivo para afastar a
segregação sob o enfoque da suficiência do art. 452 do CPPM.
Ocorre que a análise detida dos autos impõe a apresentação de divergência. O
Voto majoritário proferido no RSE deve ser preservado em sua totalidade, porquanto os seus
fundamentos demonstram que a decretação de prisão preventiva é o único instrumento
adequado para conferir efetividade à persecução penal de militar que se oculta
voluntariamente em área territorial de exclusão, inacessível ao poder de polícia das Forças
Armadas. Diante disso, solicitei Vista dos autos para melhor examinar a controvérsia jurídica.
É o Relatório.
2. Admissibilidade
Os Embargos Infringentes e de Nulidade preenchem a totalidade dos
pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos previstos na legislação de regência.
A espécie recursal encontra previsão no art. 538 do CPM, bem como no art. 124, inciso I,
alínea “b”, do Regimento Interno deste Superior Tribunal Militar (RISTM), os quais
autorizam a sua oposição contra decisões não unânimes proferidas em sede de RSE.
A tempestividade do Recurso foi observada. Ademais, o objeto da divergência
foi delimitado pela Ementa e pela Declaração de Voto vencido juntadas aos autos, cingindo-
se a controvérsia à legalidade e à necessidade da decretação da custódia preventiva do militar
desertor que se encontra homiziado em localidade de elevadíssimo risco urbano. Portanto, o
Recurso deve ser conhecido.
3. Mérito
3.1 Da distinção entre a prisão do art. 452 do CPPM e a prisão preventiva
Os Votos que precedem este fundam-se na premissa de que a existência da
previsão de custódia especial de natureza administrativa ou executiva contida no art. 452 do
CPPM esvaziaria o interesse processual e a utilidade da decretação de prisão preventiva no
crime de deserção. Não obstante o respeito que merecem as manifestações do Relator e do
Revisor, tal entendimento carece de amparo técnico-jurídico e desconsidera as profundas
diferenças ontológicas que separam os dois institutos.
O art. 452 do CPPM estabelece que o Termo de Deserção, por possuir caráter de
instrução provisória, sujeita, desde logo, o desertor à prisão. Trata-se de uma prisão legal,
decorrente diretamente do texto normativo, concebida para atuar de forma imediata quando o
trânsfuga é capturado pela própria OM ou se apresenta voluntariamente no aquartelamento.
Ocorre que tal dispositivo pressupõe a viabilidade fática das diligências executivas por parte
da própria autoridade militar no distrito da culpa. Quando o acusado se evade e passa a residir
em local impenetrável à Polícia do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, a força executiva
abstrata do Termo de Deserção esbarra em limites de ordem eminentemente prática e
territorial.
Diferentemente da custódia prevista no artigo supracitado, a prisão preventiva
ostenta natureza de medida cautelar de caráter processual, submetida ao exame judicial do
preenchimento cumulativo dos pressupostos do art. 254 e das hipóteses taxativas do art. 255
7000527-63.2025.7.00.0000
40001384878 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPPM. A decretação da prisão preventiva por este Tribunal Pleno não constitui um mero
sucedâneo administrativo da prisão executiva. Na verdade, ela confere ao mandado de prisão
um alcance infinitamente superior, dotando-o de publicidade nacional mediante a inscrição
obrigatória no BNMP, gerido pelo Conselho Nacional de Justiça.
A alegação de que a preventiva seria um instrumento artificial e desnecessário
perde força quando confrontada com a realidade operacional dos sistemas integrados de
segurança. Conquanto existam esforços para a adaptação técnica de movimentos processuais
no sistema e-Proc, a verdade é que o mandado de prisão preventiva é o único documento
dotado de eficácia universal que permite que qualquer autoridade policial do país (seja
militar, civil, federal ou estadual), em qualquer unidade federativa, proceda ao acautelamento
imediato do indivíduo no curso de abordagens rotineiras de segurança pública. Retirar do
Poder Judiciário a faculdade de decretar a preventiva sob o pretexto de que o Termo de
Deserção já é suficiente equivale a inviabilizar a cooperação interinstitucional e consolidar a
perene impunidade do desertor.
Sobre essa necessária distinção entre as espécies de custódia, a jurisprudência
desta Corte Superior é firme ao chancelar a autonomia e a utilidade prática da prisão
preventiva no crime de deserção:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. ÁREA DE RISCO. PRESENTE OS REQUISITOS
DOS ARTS. 254 E 255, ALÍNEAS "D" E "E", DO CPPM. MANUTENÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Apesar de a lei conferir força de mandado de prisão ao termo de deserção, consoante
disposto no art. 452 do CPPM, não foi possível realizar a captura do trânsfuga, tendo em
vista a periculosidade considerada da região do domicílio do infrator. [...]. Os elementos
concretos contidos nos autos demonstram a presença dos requisitos previstos nos arts. 254 e
255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM, restando imperiosa a decretação da custódia
preventiva, nos termos requeridos pelo Ministério Público Militar, a fim de assegurar a
aplicação da lei penal militar e a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e
da disciplina militar. Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (STM. EI 7000550-
09.2025.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 4.12.2025.
Publicado em 17.12.2025; grifo nosso).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. DESERÇÃO (CPM, ART. 187).
TRÂNSFUGA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 254 E
255 DO CPPM. PRISÕES DE NATUREZAS DIVERSAS. AUSÊNCIA NOS ATOS
PROCESSUAIS. REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA. HIPÓTESES DO ART. 255 DO
CPPM.
CARACTERIZAÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETAÇÃO.
EMBARGOS
INFRINGENTES REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Por ter natureza diversa da
prisão prevista nos arts. 452 e 453 do CPPM, em determinados casos, a prisão preventiva,
constante dos arts. 254 e 255 do referido diploma legal, se revela necessária, uma vez que
seu mandado confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei penal
militar e para a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares. Precedentes. [...]. (STM. EI 7000119-72.2025.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel.
Julgado em 25.9.2025. Publicado em 9.10.2025; grifo nosso).
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MILITAR EM
CONDIÇÃO DE TRÂNSFUGA. AUSÊNCIA QUE INVIABILIZA O PROCESSO. REQUISITOS
AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR. ACÓRDÃO REFORMADO. [...]. IV - Apesar
7000527-63.2025.7.00.0000
40001384878 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de o Termo de Deserção ser cadastrado no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões
(BNMP) e o art. 452 do CPPM autorizar a prisão imediata do desertor, a prisão preventiva
possui maior eficácia na condução coercitiva estatal para a captura do trânsfuga. [...].
(STM. EI 7000160-39.2025.7.00.0000. Rel. p/ Acórdão Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgado em 2.9.2025. Publicado em 26.9.2025; grifo nosso).
Portanto, a coexistência harmônica das duas figuras é perfeitamente viável no
ordenamento jurídico castrense, cabendo a imposição da cautelar preventiva sempre que o
rito executivo comum do art. 452 se demonstrar ineficaz para alcançar o acusado oculto.
3.2 Da presença dos requisitos da prisão preventiva no caso concreto
A análise das circunstâncias que envolvem o caso de Victor Gabriel Silva
Araújo revela que todos os pressupostos exigidos pelos artigos 254 e 255 do CPPM estão
amplamente preenchidos, o que torna legítima e imperiosa a decretação de sua custódia
cautelar.
O fumus commissi delicti encontra-se sobejamente demonstrado pela lavratura
do Termo de Deserção acostado aos autos do processo de origem, documento que atesta a
consumação do delito de deserção militar em 2.8.2024. A consumação do crime propriamente
militar e a identificação do Acusado como autor da conduta delitiva restaram incontroversas
no caderno processual, o que satisfaz plenamente as alíneas “a” e “b” do art. 254 do CPPM.
No tocante ao periculum libertatis, o risco decorrente da manutenção da
liberdade do Acusado reflete-se na frustração da aplicação da lei penal militar, hipótese
prevista no art. 255, alínea “d”, do mesmo diploma. No crime de deserção, a prisão e
consequente reinclusão do desertor nas fileiras da Força constituem autêntica condição de
procedibilidade da Ação Penal Militar, consoante as exigências do rito especial castrense.
No caso em apreço, o militar permanece na condição de trânsfuga há muitos
meses, sem demonstrar qualquer intenção de colaborar com a Justiça ou de se apresentar
voluntariamente para regularizar a sua situação. A inércia injustificada do Réu, somada ao
fato de ocultar-se em local impenetrável, consubstancia obstáculo concreto à abertura da
instrução processual, ameaçando de forma direta a pretensão punitiva do Estado.
Ademais, está presente o requisito de manutenção das normas ou princípios de
hierarquia e disciplina militares, insculpido na alínea “e” do art. 255 do CPPM. A conduta de
deserção perpetrada pelo militar da ativa atinge os alicerces fundamentais que sustentam as
Forças Armadas. A omissão prolongada do militar em cumprir o dever primordial de se
apresentar ao serviço, tolerada sem a devida e enérgica resposta judicial, fomenta uma
deletéria percepção de impunidade perante a tropa, de modo a enfraquecer a disciplina militar
e o respeito aos deveres castrenses de forma geral.
Não há que se falar em ausência de fundamentação fática ou
contemporaneidade. As informações oficiais prestadas pelo Terceiro Comando Aéreo
Regional atestam que o único endereço cadastrado do ex-militar (Rua Manoel Ribeiro
Vasconcelos, nº 52, Manguinhos, Rio de Janeiro) situa-se bem no interior da comunidade da
Vila do João, localidade controlada por facções criminosas armadas e considerada inacessível
à autoridade do Estado. Esta circunstância fática excepcional demonstra a total inviabilidade
de a Administração Militar efetuar diligências diretas de localização e captura sem colocar
7000527-63.2025.7.00.0000
40001384878 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em grave risco a integridade física de seus agentes e dos moradores da própria região.
Portanto, o decreto prisional mostra-se plenamente fundamentado em dados concretos dos
autos.
3.3 Da inviabilidade de captura direta e da inclusão no BNMP sob a ótica da
proporcionalidade
O argumento defensivo de que a menção à residência do Victor Gabriel Silva
Araújo em área de risco não autorizaria o decreto prisional cautelar, por violar o princípio da
dignidade da pessoa humana ou configurar discriminação decorrente da pobreza, deve ser
firmemente refutado por esta Corte.
A caracterização do endereço do Acusado como área sob o domínio de facções
criminosas e inacessível às forças de segurança estatais não constitui um juízo valorativo ou
preconceituoso sobre a sua condição de morador de comunidade. Trata-se de um severo dado
fático de caráter eminentemente operacional, levantado pela Assessoria de Inteligência
Militar e corroborado por indicadores oficiais de segurança pública. Ignorar a existência
desse cenário de altíssima periculosidade equivale a exigir do Estado o cumprimento de
obrigações impossíveis ou a impor aos militares encarregados da captura o dever de ingressar
em ambiente hostil sob risco real de confronto armado letal, o que feriria de morte a
integridade física dos agentes estatais e da própria população civil residente.
Essa constatação operacional alinha-se com o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 635, a denominada ADPF das Favelas, de relatoria do nobre Ministro
Edson Fachin, que estabeleceu severas restrições e condicionantes para a realização de
incursões e operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, com vistas à mitigação
dos índices de letalidade e à proteção da incolumidade dos moradores.
Diante dessas severas restrições jurídicas e práticas, a decretação de prisão
preventiva com a consequente inscrição do Mandado no BNMP apresenta-se como a única
medida idônea, proporcional e adequada para o caso. Em vez de impor uma incursão armada
direta da Força Aérea Brasileira na comunidade, a preventiva viabiliza um emprego gradual e
inteligente da força pública. A publicidade sistêmica do Mandado permite que o desertor seja
capturado em qualquer ponto do território nacional de forma integrada, pacífica e segura, por
meio de abordagens policiais de rotina, a evitar operações em áreas sensíveis.
Sob a ótica da proporcionalidade, a prisão cautelar é necessária porque inexiste
outro meio menos gravoso capaz de produzir o mesmo efeito prático de localização e captura
do desertor. A medida demonstra-se adequada por viabilizar a cooperação federativa no
cumprimento do Mandado e proporcional em sentido estrito, porquanto o interesse do Estado
na repressão ao crime propriamente militar e na manutenção da higidez das Forças Armadas
prevalece sobre a conveniência do trânsfuga que opta por se ocultar deliberadamente da
Justiça.
3.4 Dispositivo
Ante o exposto, com as mais sinceras vênias aos ilustres Relator e Revisor,
divirjo de seus posicionamentos e voto por rejeitar estes Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos por Victor Gabriel Silva Araújo, para manter na íntegra o Acórdão prolatado no
7000527-63.2025.7.00.0000
40001384878 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

julgamento do RSE 7000185-52.2025.7.00.0000/RJ, preservando hígida a decretação da
prisão preventiva com fulcro nos artigos 254 e 255, alíneas “d” e “e”, do CPPM, com a
respectiva expedição do Mandado de Prisão e inserção no BNMP.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384878v2 e do código CRC 5aad3296.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 09/06/2026, às 14:06:03
7000527-63.2025.7.00.0000
40001384878 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR